Tribunal: TJES
Processo: 0010322-67.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010322-67.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HAROLDO PERIS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6. MANUTENÇÃO DOS REGIMES INICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de manterem em depósito, para fins de tráfico, 699 tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 786 kg, em residência comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da ré Izamara pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer a correção da dosimetria da pena-base fixada acima do mínimo legal; (iii) determinar a fração adequada de redução do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico que confirmou a presença de cocaína.

4- A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das policiais federais responsáveis pela diligência, corroborados pelas circunstâncias da apreensão da droga em local de fácil acesso na residência dos réus.

5- O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando ausente qualquer indício de parcialidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6- A expressiva quantidade de droga apreendida, acondicionada em 23 bolsas e mantida no interior do imóvel por meses, afasta a tese de desconhecimento da ré quanto à natureza ilícita do material.

7- A pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal quando inexistente valoração concreta das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8- A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

9- A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo legítima a fixação da fração de 1/6 diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido, sem violação ao princípio do ne bis in idem.

10- O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, por demandar análise da situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11-Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e prestados sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea para sustentar condenação penal.

2- A ausência de fundamentação concreta impede a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3- A expressiva quantidade de droga apreendida justifica a redução do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima.

4- A análise do pedido de justiça gratuita compete ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.788.028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
HAROLDO PERIS DA SILVA
e
IZAMARA PRADO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital,
que o condenou nas sanções do art.
33, caput,
da Lei n.º 11.343/2006, fixando para Haroldo a pena de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial aberto em razão da detração realizada, e para Izamara a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial semiaberto (id. 10249624).

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição de Izamara por insuficiência de provas, bem como a redução da pena-base, o aumento da redução pela confissão espontânea, a aplicação da fração máxima ou significativamente maior para o tráfico privilegiado e a concessão da gratuidade da justiça (id. 17310773).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17310776). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17546822).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

HAROLDO PERIS DA SILVA
e
IZAMARA PRADO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital,
que o condenou nas sanções do art.
33, caput,
da Lei n.º 11.343/2006, fixando para Haroldo a pena de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial aberto em razão da detração realizada, e para Izamara a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial semiaberto (id. 10249624).

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição de Izamara por insuficiência de provas, bem como a redução da pena-base, o aumento da redução pela confissão espontânea, a aplicação da fração máxima ou significativamente maior para o tráfico privilegiado e a concessão da gratuidade da justiça (id. 17310773).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17310776). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17546822).

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 10 de dezembro de 2022, por volta de 06 horas e 30 minutos, em sua residência, localizada na Rua Santa Rita, nO 18, bairro Jardim Tropical, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados. em comum acordo, tinham em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, seiscentos e noventa e nove tabletes da droga conhecida como "cocaína", com peso total aproximado de setecentos e oitenta e seis quilogramas (...)”.

A defesa objetiva a absolvição da recorrente Izamara por insuficiência probatória argumentando a inaplicabilidade da Teoria da Cegueira Deliberada e inexistência do conhecimento efetivo e prévio de Izamara sobre o conteúdo ilícito das bolsas ou sua adesão à conduta de tráfico. Aduz ainda que “
a mera presença da droga em sua residência, sem prova de seu animus associativo ou de sua vontade livre e consciente de tê-la em depósito para fins de tráfico, é insuficiente para a condenação”.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico nº 1148/2022, em que se detectou a presença de “benzoilmetilecgonina”.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelas policiais federais, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas na residência dos réus.

A testemunha, policial federal Alexandre Oliveira da Silva, relatou,
em juízo,
que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão e confirmou a apreensão da droga, ressaltando que
o cômodo era de fácil acesso e que a droga estava envolta em um plástico, a fim de se evitar o mofo.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial federal Rene Dias.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

A recorrente Izamara, em
interrogatório judicial
, negou os fatos narrados na denúncia. Disse que não tinha
conhecimento da mercadoria em sua casa e que não usava o quarto onde foi encontrada a droga, porque o cômodo tinha muito mofo.

O réu Haroldo, em
interrogatório judicial
, confessou que guardou as bolsas em troca de R$500,00 (quinhentos reais), para um indivíduo de nome Rodrigo, cunhado de sua irmã.

Em que pese a ré tenha negado a prática delitiva, verifico que os depoimentos firmes e coerentes prestados pelas policiais federais que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

É importante destacar também que, diante do contexto fático, não é crível que a ré não tinha ciência dos entorpecentes guardados na sua residência, tratando-se de 23 bolsas pretas envolvidas em fita adesiva, nas quais haviam 699 tabletes de cocaína, sendo que todo material estava no chão do quarto próximo à cama. Ademais, conforme relato do corréu, o entorpecente permaneceu em
na sua casa de setembro até dezembro de 2022, quando houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sendo inverossímil a alegação da ré de que não entrava no referido cômodo.

Como bem asseverado pelo douto Procurador de Justiça,
“não se tratava de pequena porção escondida, mas de um volume com aparência e odor inconfundíveis, perceptível a qualquer habitante da casa”.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

- Do réu Haroldo

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, porém não foi valorada nenhuma circunstância judicial.

Assim, redimensiono a pena para o mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, contudo, mantenho a pena no mínimo em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado aplicou o redutor na fração de 1/6 considerando a quantidade de droga apreendida.

É certo que
a quantidade e a natureza das drogas podem modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria, respeitando o princípio do ne bis in idem. No caso, a apreensão de aproximadamente 786 kg de cocaína impede a aplicação do redutor na fração máxima.

Assim, reduzo a pena em 1/6 e fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Tendo em vista o tempo de prisão provisória, mantenho o regime inicial aberto.

- Da ré Izamara

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, porém não foi valorada nenhuma circunstância judicial.

Assim, redimensiono a pena para o mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconhecido o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6, razão pela qual fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete)
dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena dos réus para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, mantendo o regime aberto para o réu Haroldo e o regime inicial semiaberto para a ré Izamara.

É como voto.